Tribunal: TJDFT
Processo: 0751514-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. MATERNO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. PRINCÍPIO DO SUPERIOR DO MENOR.

1. As discussões sobre guarda e lar de referência requerem atenção ao princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal.

2. A guarda e a tutela devem ser definidas de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses das crianças e dos adolescentes, pois a doutrina da proteção integral é uma diretriz determinante nas relações dos menores com sua família, com a sociedade e com o Estado.

3. Convém consignar que, nos termos do § 3o do artigo 1.583 do Código Civil, “na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos.”
4. Desde o nascimento da menor até os seus dois anos, a mãe exerceu a guarda unilateral. Somente após dois anos, é que o pai passou a exercer as visitas em finais de semanas alternados.
5. O lar de referência sempre o foi materno. Logo, esse vínculo não pode ser dissolvido abruptamente.

6. O regime da guarda compartilhada é a regra estabelecida pelo ordenamento jurídico brasileiro e deve ser utilizada sempre que possível, notadamente porque permite que ambos os genitores participem ativamente da vida dos seus filhos, o que vai ao encontro do princípio do superior interesse do menor.

7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.